Tribunal: STF
Processo: RE 1264480
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta a existência de repercussão geral e a ofensa a dispositivos constitucionais. 
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do REsp 1.704.367/RJ (Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO), com trânsito em julgado em 25/3/2020, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao referido apelo, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário. Eis a ementa do julgado (fl. 63, Vol. 4):
    “TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO. IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL APTO A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. 
    I – Na origem, trata-se de mandado de segurança que pleiteia o reconhecimento do direito ao não pagamento de imposto de renda sobre os valores recebidos em razão da cessão de crédito de precatório com deságio. Na sentença, a segurança foi concedida. O Tribunal a quo deu provimento à remessa necessária e à apelação, reformando a sentença, para entender que "Quando o credor recebe, antecipadamente, o valor negociado com o terceiro na cessão de crédito, aufere um ganho, decorrente de um negócio jurídico. Esse ganho advém da diferença entre o patrimônio que possuía anteriormente à cessão de crédito e o que resultou do acréscimo quando do efetivo recebimento do montante negociado, sendo tal diferença compreendida como renda para fins de incidência do imposto". 
    II – Nos casos de cessão de precatório só haverá tributação caso ocorra ganho de capital, o que não se verifica nos casos de alienação com deságio. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.768.681/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp n. 1.505.010/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/11/2015; REsp n. 1.789.047/ RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe, 8/3/2019 e REsp n. 1.797.571/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 1/3/2019. 
    III – Recurso especial provido.“
    Assim, considerando o provimento do Recurso Especial, não subsiste interesse no julgamento deste recurso. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Quanto à Petição/STF 19.634/2020, nada a prover.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
documento assinado digitalmente